Tribunal: TJDFT
Processo: 0719596-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO INADEQUADO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que extinguiu a execução em razão do pagamento, com condenação em honorários e arquivamento dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que extingue a execução, e se, em caso de erro, seria aplicável o princípio da fungibilidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pronunciamento judicial que põe fim à execução tem natureza jurídica de sentença e, em consequência, é impugnável por meio do recurso de apelação, de modo que, nesse contexto, a interposição de agravo de instrumento configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
4. Não há conflito entre decisões de instâncias distintas, pois o tribunal atua como instância revisora, substituindo a decisão recorrida no que foi objeto de impugnação (art. 1.008 do CPC).
5. A interposição de novo recurso após o primeiro, ainda que inadequado, é vedada pelo princípio da unirrecorribilidade, operando-se a preclusão consumativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A decisão que extingue a execução por acolhimento da impugnação tem natureza de sentença e deve ser impugnada por apelação. 2. A interposição de agravo de instrumento nessa hipótese configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.008, 1.009, 932, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.717.759/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.638.654/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 28.04.2025.